Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705634-67.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ATAIDE CORREIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: VAGNER GOMES DE PONTES DECISÃO Não há nada a esclarecer. Como exposto no acórdão, à advogada foram asseguradas duas espécies de honorários. Os de sucumbência, devidos pelo recorrente vencido. E também honorários por ter atuado como advogada dativa, a serem pagos pelo Estado. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora